Tribunal: TJMT
Processo: 0010283-08.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010283-08.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 09.432.225/0001-91 (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.656.489-20 (APELADO), ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.591.414/0001-81 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.656.489-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLAVO ALVES - CPF: 186.236.460-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010283-08.2014.8.11.0003

APELANTE: ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

APELADO: C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança – AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR REJEITADA – contrato de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – conjunto probatório que evidencia a aplicação da teoria da aparência – sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Embora a ré, ora apelante, não se conforme, nenhum reparo há que se fazer na decisão agravada, haja vista que, como o prazo prescricional para o caso é de 05 (cinco) anos e, levando-se em consideração que os alugueis vencidos e não pagos estão compreendidos entre as datas de 5.3.2009 a 8.8.2014, nenhuma dúvida há de que, diante da propositura da presente ação na data de 15.9.2014, realmente, somente deverão ser cobrados os alugueis vencidos após a data de 15.9.2009.

II –
Ainda que desconheça a assinatura lançada no contrato de locação, fato é que ela pertence a um ex-funcionário
, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010283-08.2014.8.11.0003

APELANTE: ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

APELADO: C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no
10283-08.2014.8.11.0003
, ajuizada por
C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. – ME.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao pagamento do débito no valor de R$ 38.269,00 (trinta e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 25290473), a ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a análise do seu recurso de agravo retido, interposto contra a decisão que não reconheceu a prescrição total do contrato firmado entre as partes.

Aduz que, caso não seja reconhecida a prescrição do contrato e, por corolário lógico dos alugueis, objeto da presente demanda, estar-se-á promovendo o enriquecimento ilícito do autor, ora apelado.

No mérito, sustenta que não há qualquer comprovação de contratação de locação de equipamentos entre as partes.

Afirma que o único documento existente possui a assinatura de um ex-funcionário, o qual não detinha qualquer poder para assinar em nome da ré, ora apelante, especialmente para contratar ou locar equipamentos.

Salienta que não ocorreu a renovação automática, eis que se trata de contrato formal e inexiste cláusula expressa nesse sentido.

Subsidiariamente, defende que a locação seja limitada ao prazo previsto em contrato, com aplicação de multa.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 25290476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010283-08.2014.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a análise do seu recurso de agravo retido, interposto contra a decisão que não reconheceu a prescrição total do contrato firmado entre as partes.

Aduz que, caso não seja reconhecida a prescrição do contrato e, por corolário lógico dos alugueis, objeto da presente demanda, estar-se-á promovendo o enriquecimento ilícito do autor, ora apelado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Acerca da matéria dispõe o §5o do artigo 206 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...).

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.”

Assim, embora a ré, ora apelante, não se conforme, nenhum reparo há que se fazer na decisão agravada, haja vista que, como o prazo prescricional para o caso é de 05 (cinco) anos e, levando-se em consideração que os alugueis vencidos e não pagos estão compreendidos entre as datas de 5.3.2009 a 8.8.2014, nenhuma dúvida há de que, diante da interposição da presente ação na data de 15.9.2014, realmente, somente deverão ser cobrados, caso mantida a sentença, os alugueis que vencidos após a data de 15.9.2009.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, conforme as provas produzidas nos Autos, restou comprovado ou não a locação de equipamentos de propriedade da autora pela ré.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que não há qualquer comprovação de contratação de locação de equipamentos entre as partes.

Afirma que o único documento existente possui a assinatura de um ex-funcionário, o qual não detinha qualquer poder para assinar em nome da ré, ora apelante, especialmente para contratar ou locar equipamentos.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É cediço que a teoria da aparência é construção doutrinária que objetiva resguardar os interesses daquele que age de boa-fé, já que defende a prevalência da aparência de direito em detrimento da realidade jurídica, conferindo validade aos atos praticados por aquele que, mesmo destituído de poderes formais, se apresenta como legítimo representante da pessoa jurídica, de modo que as circunstâncias fáticas apontam para a regularidade e seriedade da celebração.

Assim, sua efetiva aplicação demanda o preenchimento de pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, quais sejam: situação fática que indique a regularidade do ato e erro escusável daquele que, de boa-fé, celebra o ato com o representante aparente.

Desse modo, na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, as circunstâncias fáticas reveladas apontam claramente para o reconhecimento e aplicação da teoria da aparência.

Isso porque, conforme a Escritura Pública Declaratória de id. 25289965, assinada pelo senhor Cristiano dos Santos Froes, ex-funcionário da ré, ora apelante, declaração que foi ratificada em audiência de instrução e julgamento,
restou claramente demonstrado que, sob a autorização do proprietário da empresa ré, ora apelante, este ex-funcionário, agindo na qualidade de gerente, contratou a locação dos equipamentos junto à autora, ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado por Edno Rocha Machado:

“
Juiz
: Cristiano, o senhor fez umas afirmações aqui em uma escritura pública, é, eu gostaria de saber se o senhor confirma agora em juízo as questões seguintes; entre as datas 28.4.2008 a 3.6.2009 o senhor exerceu a função de eletricista e posteriormente como gerente administrativo.

Informante
: Isso.

Juiz
:
Como gerente era responsável pela realização de pagamentos e fazia tomadas de preços e todas as atividades correlacionadas, retornando ainda em uma data posterior após esse de 14.1.2010 e 3.5.2010, trabalhando na empresa
.

Informante:
Sim
.

Juiz:
Em relação a empresa C.O. Ferramentas Equipamentos de Segurança e Assistência Técnica Ltda. – ME., de propriedade do senhor Sérgio, firma declaração que por diversas vezes em nome da empresa, a qual estava vinculada por pacto laboral, contratou a locação de materiais para obras de construção civil, em especial, andaimes de tubos, escoras de lajes, compactadores, demolidores, placa vibratória e outros acessórios, todos os contratos e atos eram de conhecimento e com a fiança do senhor Olavo Alves.

Ou seja, tá dizendo que o senhor era responsável, ou seja o senhor Olavo te dava poderes pro o senhor ir lá né e contratar em nome da empresa do seu Olavo, alugar andaimes, alugar qualquer tipo de prestação de serviço terceirizado, a prestação de serviço, é verdade isso aí?

Informante:
“
Não é terceirizado, a gente contratava os andaimes, essas placas e o martelete compressor, que foram muito utilizados na obra do Agra; eu pedia e comprava material na Comapa, na Operário; tudo era eu que assinava e aí na hora dos pagamentos eles emitiam a ordem dos pagamentos tudo em dia, eu passava para ele e ele me dava os cheques e eu fazia os pagamentos quando ele já não fazia a transferência direto.

Juiz:
O senhor se lembra desse aluguel desses andaimes

Informante:
Sim. A gente foi alugando por peça. Chegou ter, senão me engano à época, umas 400 ou 500 peças.

Juiz:
Foi devolvido todas as peças?

Informante:
Não. Todas não. Quando eu saí ficou umas 170 peças pra trás, aí foi devolvendo de acordo que acabando a obra foi devolvendo aí locava mais pra não ter um volume de locação.

Juiz:
O senhor sabe se foi quitado ou não, se foi pago?

Informante:
Olha, até onde eu tava, essas 170 peças eu não sei dizer para o senhor. Que quando, eu saí 170 peças ficou. Aí eu não sei se foi foi devolvido a mais ou não. Quando eu saí ficou, aí agora as outras para trás foi quitado, foi devolvido e quitado, era feito os pagamentos mensalmente de acordo com o dia que era locado.

(...).
”

Nesse passo, ainda que desconheça a assinatura lançada no contrato de locação (id. 25287470), fato é que ela pertence a um ex-funcionário
, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de publicidade. 1. Prescrição. Não reconhecimento. Obrigação única com pagamento parcelado. Termo inicial que deve se dar a partir do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ. 2. Alegada ausência de contratação dos serviços.
Contrato assinado por funcionário da ré que se identificou como gerente administrativo habilitado para contratar em nome dela. Validade. Aplicação da teoria da aparência.
Provas de que o serviço foi efetivamente prestado. Embargos monitórios rejeitados. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1097816-34.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)”

Também, nenhuma razão assiste à apelante quanto suas alegações de que não ocorreu a renovação automática do contrato e que a locação seja limitada ao prazo previsto em contrato, eis que não se desincumbindo de comprovar a devolução dos equipamentos no prazo previsto contratualmente, obviamente, é responsável pelo pagamento do aluguel durante todo esse período.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020